Tribunal: TJSP
Processo: 2089738-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora formulado pela executada, ora recorrente. Decisão reformada. Dicção do art. 835, §2o, do CPC. Possibilidade de substituição. Seguro que se equipara legalmente a dinheiro. RECURSO PROVIDO.